Tribunal: TJMT
Processo: 1001764-51.2020.8.11.0024
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001764-51.2020.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SIMONE DIAS DA CONCEICAO FRANK - CPF: 894.589.071-87 (RECORRENTE), HENRIQUE KOBERSTAIN MOREIRA DA SILVA - CPF: 014.620.371-27 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS

MORAIS
E
MATERIAIS
. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA
. FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO
.
RESIDÊNCIA DEMOLIDA
. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. COBRANÇAS INDEVIDAS.
INSCRIÇÕES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZ
OABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

1.
O juízo de origem declarou a abusividade das faturas
dos meses
janeiro, fevereiro e março de 2020
.

2.
Apresentando
a
consumidor
a

a informação de que o imóvel que utilizava dos serviços de energia elétrica fora demolido, portanto, não consumiu
dos serviço
de energia elétrica desde janeiro/2020,
cumpria a empresa concessionária de serviço público demonstrar a efetiva
utilização do serviço cobrado que justificasse o aumento considerável,
mister
do qual não se desincumbiu.

3
. A empresa Recorrida não se insurgiu contra a sentença, restando assim incontroversa a abusividade das cobranças.

4
.
Sem embargo ao entendimento do juízo de origem, restando comprovado nos autos que a
negativação do nome da consumidora
(ID 83755456)
estava m calcada s em cobrança s indevida s
, caracterizado está o dano moral, consoante entendimento pacificado na jurisprudência pátria.

5
. A jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que
a negativação indevida
gera dano moral presumido -
in
re

ipsa
-, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo.

6
. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7
. Dano moral fixado no valor de R$
8
.000,00 (
oito

mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso.

8
. Sentença parcialmente reformada.

9
. Recurso conhecido e

provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação em que
a
Recorrente
SIMONE DIAS DA CONCEICAO FRANK

postula pela
nulidade das
faturas referente aos meses de
janeiro, fevereiro e março de 2020
, concernente ao serviço de fornecimento de
energia elétrica
,
ao argumento de
que desde janeiro o imóvel que utilizava do serviço fora demolido, portanto não houve consumo do serviço a justificar as faturas exorbitantes
.

Contestado o feit
o, foi proferida sentença de parcial procedência,
com a declaração de inexistência dos débitos objurgados
.
.

Inconformad
a, a
Recorrente
SIMONE DIAS DA CONCEICAO FRANK

nas razões recursais,
pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que ação seja julgada procedente, com a condenação da empresa Recorrida ao pagamento
de indenização por danos morais
, sugerindo o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
.

Em contrarrazões (
ID 88255985
),
a Recorrida
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,
refuta as razões recursais, pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021